Tribunal: TJPA
Processo: 0000786-11.2015.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000786-11.2015.8.14.0048

APELANTE: MUNICIPIO DE SALINOPOLIS

APELADO: ADAUTO COIMBRA VALES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA PROPOSTA POR SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO E 13º. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO QUE INCUMBE AO MUNICÍPIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Salinópolis contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança ajuizada por servidor público municipal, reconhecendo o direito ao recebimento de salários e 13º salário referentes ao exercício de 2012, no valor total de R$ 1.808,80, corrigidos monetariamente e acrescido de juros legais. Indeferido o pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o servidor público faz jus ao recebimento de verbas salariais e 13º salário de 2012 diante da alegada inadimplência do município, e se o autor produziu prova suficiente para justificar a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Verificada a relação jurídica entre as partes, por meio de provas documentais que atestam o vínculo funcional e a prestação de serviço regular no período apontado.

4. A ausência de pagamento configura fato negativo, cuja prova não pode ser exigida do autor, por se tratar de prova de difícil produção. Cabe ao Município, conforme art. 373, II do CPC, demonstrar o pagamento das verbas, o que não ocorreu.

5. A sentença considerou adequadamente o valor da condenação, com base em contracheques que indicam remuneração bruta superior ao alegado pelo ente público, não havendo enriquecimento ilícito.

6. Inexistência de elementos que justifiquem a reforma da sentença.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos,
conhecer do recurso de apelação e negar-lhe provimento
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo
MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS
contra sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por
ADAUTO COIMBRA VALES
, visando ao recebimento de verbas salariais referentes ao mês de dezembro de 2012 e ao 13º salário do mesmo ano.

Na origem, o autor, servidor público municipal estável, alegou que, embora tenha exercido regularmente suas funções como vigia vinculado ao Município, não recebeu o salário correspondente ao mês de dezembro de 2012, tampouco o 13º salário daquele exercício. Requereu, ainda, a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo de origem, ao final da instrução, julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo o direito ao pagamento das verbas salariais pleiteadas, totalizando o valor de R$ 1.808,80, devidamente corrigido pelo IPCA-E a partir da data em que o pagamento era devido, com juros de mora conforme a remuneração da caderneta de poupança, a contar da citação. Indeferiu o pleito de indenização por danos morais. Condenou o réu ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 3º, inciso I, do CPC.

Em suas razões recursais (ID 19608105), o Município de Salinópolis argui, preliminarmente, o preenchimento dos requisitos de admissibilidade recursal, incluindo a tempestividade e regular representação. No mérito, sustenta a ausência de provas aptas a comprovar a inadimplência das verbas reclamadas, apontando que o recorrido anexou apenas contracheques de até novembro de 2012 e um extrato bancário de dezembro, o que, segundo alega, seria insuficiente para comprovar a ausência de pagamento.

O recorrente enfatiza que compete ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. Assevera que a juntada de contracheques e folhas de ponto não demonstra a inadimplência, tratando-se, quando muito, de provas unilaterais. Aponta precedentes jurisprudenciais que reforçam a tese da improcedência da ação de cobrança diante da ausência de comprovação mínima do crédito postulado.

De forma subsidiária, sustenta que a sentença determinou o pagamento de valores superiores àqueles efetivamente devidos à época, requerendo, caso não acolhida a improcedência total da ação, a redução do valor da condenação para o montante efetivamente correspondente ao salário e 13º salário do exercício de 2012, a fim de evitar enriquecimento sem causa do recorrido, à luz do art. 884 do Código Civil.

Ao final, pleiteia a reforma total da sentença, para que seja julgada improcedente a pretensão autoral, ou, alternativamente, a redução do valor da condenação ao montante efetivamente devido.

O recorrido não apresentou contrarrazões no prazo legal, conforme se depreende dos autos.

É o relatório.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade, conheço da apelação cível, passando a análise do mérito.

A controvérsia reside na obrigação do Município de Salinópolis em quitar valores alegadamente devidos ao autor em razão da prestação de serviços supostamente realizados.

Inicialmente, quanto à alegação de ausência de comprovação da prestação dos serviços, verifico que os autos contêm elementos probatórios que demonstram a existência de relação entre as partes. O autor demonstrou que é concursado da Prefeitura Municipal de Salinópolis, sendo admitido em 01/03/2004, no cargo de vigia, não tendo recebido seu salário referente ao mês de dezembro de 2012 e o 13º salário, do respectivo período.

A alegação de inadimplemento salarial impõe, de imediato, ao empregador o dever jurídico de refutar tal assertiva por meio da apresentação do correspondente recibo de quitação. Exigir que o trabalhador comprove a ausência de pagamento equivaleria a submetê-lo à produção de prova diabólica, ou seja, a demonstração de um fato negativo, o que se revela não apenas excessivamente oneroso, mas, em certos casos, inviável.

Nessa perspectiva, a não quitação das verbas devidas configuraria enriquecimento ilícito da Administração Pública, sendo inequívoco o direito do servidor à correspondente indenização, em observância ao princípio da responsabilidade objetiva do Estado.

Logo, competia ao Município comprovar que efetuou essa transferência com simples juntada do extrato bancário. O ônus de comprovar o pagamento das verbas rescisórias e salários, conforme estabelece o art. 373, inciso II, do CPC, é do réu, não sendo responsabilidade do autor provar fato negativo, ou seja, a inexistência de pagamento, visto que tal exigência contraria os princípios norteadores da distribuição do ônus da prova, pois deve-se ponderar que seria impossível ou extremamente difícil ao recorrente comprovar de outra forma que não recebeu as verbas salariais cobradas, o que para o Poder Público Municipal é bem mais fácil demonstrar, seja por meio de extratos do banco que de fato houve o depósito do saldo de salário na conta do servidor.

Tal teoria, conforme ensinamentos de Fredie Didier, "
é aquela que é impossível, senão muito difícil, de ser produzida. (...). a jurisprudência usa a expressão prova diabólica, outrossim, para designar prova de algo que não ocorreu, ou seja, a prova de fato negativo
". (DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil, Volume 2, 2011, pág. 92-93).

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.SERVIDORESDO MUNICÍPIO DE AVEIRO.
COBRANÇADE VERBAS LABORATIVAS EM ATRASO REFERENTES AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2012. VÍNCULO EMPREGATÍCIO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUITAÇÃO DAS VERBAS PLEITEADAS. ART.373,II, DOCPC. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os excelentíssimos senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator (10481207, 10481207, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-07-25, Publicado em 2022-08-02)

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA DE SALÁRIO E 13º SALÁRIO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA MÉRITO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DAS VERBAS DEVIDAS. ÔNUS DE COMPROVAR A QUITAÇÃO QUE COMPETE AO RÉU. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUTAR PROVA DE FATO NEGATIVO ÀS AUTORAS. ART. 373, II, CPC/15. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO DE OFÍCIO
. SENTENÇA ILÍQUIDA. ADEQUAÇÃO DE JUROS E DE CORREÇÃO MONETÁRIA NOS TERMOS DO TEMA 905 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM FIXADOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A questão versa sobre sentença que condenou o Município ao pagamento de salários dos meses de novembro e dezembro de 2004, bem como ao 13º salário às apeladas.

2. Apelação. Preliminar ilegitimidade passiva do Município. o Município participou de toda a relação processual, inclusive, apresentando defesa. Preliminar rejeitada.

3. Mérito. O pagamento é fato que extingue a obrigação, sendo assim, competia ao Município a comprovação (10098221, 10098221, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-06-20, Publicado em 2022-06-30)

Quanto ao valor devido, também não prosperam as razões do apelante, que alega que o autor recebia o valor de R$ 622,00, pois de acordo com os contracheques juntados na inicial, no mês de setembro e outubro de 2012 o autor recebeu o salário bruto de R$ 980,69 (novecentos e oitenta reais e sessenta e nove centavos). De forma que o valor cobrado de R$ 1.808,80 (um mil, oitocentos e oito reais e oitenta centavos) está correto, considerando que se trata do pagamento do mês de dezembro/2012+13º salário.

Outrossim, insurge-se o apelante, sem apresentação de qualquer prova ou cálculo, pelo que a sentença deve ser integralmente mantida, por seus próprios fundamentos.

Honorários

Ante a sucumbência recursal, majoro os honorários aplicados à Fazenda Pública para 12% (doze por cento) do proveito econômico, a serem calculados em fase de liquidação de sentença, com fulcro no §3º, I, do art. 85, do CPC.

Pelo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

Ante a sucumbência recursal, majoro os honorários aplicados à Fazenda Pública para 12% (doze por cento) do proveito econômico, a serem calculados em fase de liquidação de sentença, com fulcro no §3º, I, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

P.R.I.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora Ezilda Pastana

Relatora

Belém, 22/07/2025